Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-95.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. INCAPACIDADE PERMANENTE POR ACIDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOENÇA DEGENERATIVA PREEXISTENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária por invalidez permanente por acidente.
2. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Sendo a prova pericial e documental suficiente à demonstração dos fatos alegados, revela-se desnecessária a produção de prova oral.
3. A cobertura prevista na apólice, cuja indenização é reclamada, confere apenas a indenização por incapacidade permanente por acidente caso seja ele comprovado e desde que não haja relação da invalidez com lesões preexistentes ou doenças degenerativas.
4. Tendo o laudo pericial concluído pela ausência de comprovação do acidente pessoal e pela existência de doenças preexistentes na autora, inviável o pagamento da indenização por invalidez permanente por acidente.
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas.